Tribunal: TJSP
Processo: 1200907-28.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de fazer – Extinção da ação, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil – Cessão de cota de consórcio cancelada – Ação visando compelir a administradora de consórcio a anotar em seus sistemas que a autora é cessionária dos créditos decorrentes da cota de consórcio cancelada – Descabimento, à míngua de prévia anuência da administradora de consórcio

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de fazer – Extinção da ação, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil – Cessão de cota de consórcio cancelada – Ação visando compelir a administradora de consórcio a anotar em seus sistemas que a autora é cessionária dos créditos decorrentes da cota de consórcio cancelada – Descabimento, à míngua de prévia anuência da administradora de consórcio quanto a cessão de crédito, consoante Lei 11.795/2208, obrigando a administradora de consórcio a efetuar o registro desta cessão de crédito a pedido do cessionário – Precedente neste sentido do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.183.131/SP, 3a Turma do STJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 19.03.2025, DJe de 24.03.2025) – Ação que deve ser julgada improcedente – Recurso da autora improvido.